Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715134-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: M.F.O. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.G.O., menor representado por seu pai M.F.O., contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública nos autos da ação de conhecimento no 0702946-09.2022 .8.07.0018. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem, na qual foi julgado procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora, no prazo de 30 dias, cirurgia de neuroretroplastia (ID 130336374, origem). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator